Tribunal: TJDFT
Processo: 0726180-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DEFAMÍLIA, PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVISO.
1, A obrigação de alimentar entre ex-companheiros é medida excepcional e deve ser aplicada quando houver comprovação de absoluta incapacidade de um deles se manter por suas próprias forças.
2. O dever de prestar alimentos entre ex companheiros está condicionado à comprovação de incapacidade de se manter, de quem irá receber os alimentos, em contraposição à possibilidade de quem vai pagar. Isso decorre do dever de mútua assistência insculpido no art. 1.566, Inc III do Código Civil.
3. Da análise de petição inicial, não se pode, ainda, deduzir a real necessidade de quem pede, nem tampouco a possibilidade de quem irá pagar, necessitando, no caso concreto, a completa dilação probatória para se estabelecer a real situação em debate.
4. A decisão que defere ou indefere alimentos não goza de imutabilidade, podendo ser revista caso configurada a alteração de uma das variáveis determinantes para o estabelecimento do valor da obrigação ou seu indeferimento.
5. Agravo conhecido e não provido.